Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
I. - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I.1. - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. I.2. – RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTO NOVO NÃO SUBMETIDO A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TÓPICO EM QUE HÁ MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. I.3. - DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS APELADOS EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. DOCUMENTOS RELATIVOS A FATOS PRETÉRITOS. APRESENTAÇÃO TARDIA NÃO JUSTIFICADA. ART. 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. I.4. - RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
II - ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 596 DO STJ. GENITOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA GENITORA DE PROVER A SUSBSISTÊNCIA DOS FILHOS NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO LEGAL INEXISTENTE PARA O CASO CONCRETO DE OS AVÓS PATERNOS PAGAREM PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS NETOS.
III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
3. Os documentos juntados em sede recursal relativos a fatos pretéritos e sem justificativa razoável para a sua juntada tardia não podem ser considerados no exame da pretensão revisional. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703). 4.1. O art. 1.626 do Código Civil, por sua vez, estipula ser recíproca a obrigação alimentar entre pais e filhos e prevê que, caso haja necessidade, pode ser estendida aos demais ascendentes. 4.2. Os alimentos avoengos, devidos pelos avós em favor dos netos encontram fundamento no princípio da solidariedade, positivado nos artigos 1.694, caput e § 1o, e 1.695, do CC, e no art. 2o, caput, da Lei 5.478/1968. 4.3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, conforme disposto na Súmula 596 do STJ.
5. A ausência de provas aptas a comprarem a incapacidade da genitora em arcar com as despesas dos filhos, torna inviável o reconhecimento da obrigação dos avós de prestarem alimentos.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.